Tribunal: STF
Processo: ADI 4182
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Ementa



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual n.º 13.710/2005, do Estado do Ceará. Organização da estrutura do Poder judiciário estadual e regime de subsídios. Revogação expressa das normas impugnadas. Ausência de pedido de aditamento da petição inicial. perda superveniente do objeto da ação. prejudicialidade.



    1. A entidade autora insurge-se contra lei estadual que organiza a estrutura do Poder Judiciário local em 05 classes de magistrados (Desembargador, Juiz de entrância especial, Juiz de 3º entrância, Juiz de 2º entrância e Juiz de 1º entrância) e define o valor remuneratório do subsídio de cada categoria.



    2. Atualmente, o Poder Judiciário cearense conta com apenas 03 (três) entrâncias na justiça de primeiro grau, além do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça estadual, sendo certo, ainda, que a legislação vigente observa os limites mínimos e máximos de diferença entre o valor dos subsídios dos juízes de cada categoria (CF, art. 93, V), conforme estabelece a Lei nº 16.718 de 21 de dezembro de 2018, do Estado do Ceará.



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada, bem como a alteração substancial do seu conteúdo, após o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Precedentes.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada.